Tribunal: TJSP
Processo: 1004967-48.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Coisa móvel. Veículo zero quilômetro. Compra e venda. Vícios ocultos não reparados no prazo legal. Resolução do negócio, com determinação de retorno do veículo à fabricante e restituição por essa de valor equivalente ao preço de mercado atual do veículo. Inconformismo da autora, com pretensão de consideração do valor pago, devidamente atualizado. Descabimento. Peculiaridades do caso concreto.

Ementa:
Coisa móvel. Veículo zero quilômetro. Compra e venda. Vícios ocultos não reparados no prazo legal. Resolução do negócio, com determinação de retorno do veículo à fabricante e restituição por essa de valor equivalente ao preço de mercado atual do veículo. Inconformismo da autora, com pretensão de consideração do valor pago, devidamente atualizado. Descabimento. Peculiaridades do caso concreto. Demanda ajuizada praticamente quatro anos após a aquisição. Utilização do veículo pela autora durante esse período, com percurso de distância superior a 50.000 km. Bem que não está sendo restituído no estado de novo. Determinação de devolução da integralidade do preço pago que proporcionaria desequilíbrio no tocante aos parâmetros para retorno das partes ao estado original, com enriquecimento sem causa da autora. Inteligência do art. 18, § 1o, II, do CDC. Critério da sentença mantido. Juros de mora devidos a contar da citação, sobre o valor da condenação. Decisão recorrida reformada apenas quanto a esse aspecto. Apelação da autora parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004967-48.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIANA NOGUEIRA PAVAN, é apelado FORD MOTOR COMPANY BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004967-48.2017.8.26.0011 – F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.817
2
Apelante: Mariana Nogueira Pavan
Apelada: Ford Motor Company Brasil
Apelação no 1004967-48.2017.8.26.0011 2a V. C.l do F. R. Pinheiros (Capital)
Voto no 17.817
Coisa móvel. Veículo zero quilômetro. Compra e
venda. Vícios ocultos não reparados no prazo legal.
Resolução do negócio, com determinação de retorno
do veículo à fabricante e restituição por essa de
valor equivalente ao preço de mercado atual do
veículo. Inconformismo da autora, com pretensão de
consideração
do
valor
pago,
devidamente
atualizado. Descabimento. Peculiaridades do caso
concreto. Demanda ajuizada praticamente quatro
anos após a aquisição. Utilização do veículo pela
autora durante esse período, com percurso de
distância superior a 50.000 km. Bem que não está
sendo restituído no estado de novo. Determinação
de devolução da integralidade do preço pago que
proporcionaria
desequilíbrio
no
tocante
aos
parâmetros para retorno das partes ao estado
original, com enriquecimento sem causa da autora.
Inteligência do art. 18, § 1o, II, do CDC. Critério da
sentença mantido. Juros de mora devidos a contar
da citação, sobre o valor da condenação. Decisão
recorrida reformada apenas quanto a esse aspecto.
Apelação da autora parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 121/127, declarada na fl. 139, julgou
procedente (sic) demanda ajuizada por adquirente de veículo zero quilômetro em face
da fabricante, tendo por base defeitos em peças diversas não reparados pela ré;
considerou a MMa. Juíza, nesse sentido, incontroversa a existência dos vícios, bem
como a falta de reparo no prazo do art. 18, § 1o, do CDC, dando por resolvido o
negócio, com determinação de devolução do bem e a condenação da ré, em
contrapartida, ao pagamento do valor de mercado atual do bem, segundo a tabela
FIPE (ao invés da restituição do valor pago, devidamente atualizado, como
pretendido pela autora). A par disso, reconheceu a ocorrência de dano moral,
condenando a ré ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Apela tão somente a autora (fls. 142/161), sustentando que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004967-48.2017.8.26.0011 – F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.817
3
conforme previsto no art. 18, § 1o, II, do CDC, o pagamento deve ser referente ao
valor pago para a aquisição do veículo; alega que a devolução do valor de mercado
atual acabaria por premiar a parte infratora, reduzindo o custo do encargo a ser
suportado pela ré e não proporcionando adequada restituição das partes ao estado
anterior. Pede, assim, a reforma da r. sentença quanto a esse aspecto, com incidência
de juros moratórios e correção monetária a contar do desembolso; alternativamente,
se mantido o critério da r. sentença, bate-se quando menos pelo acréscimo de juros
moratórios sobre o valor da condenação, a contar da citação, além de correção
monetária a partir da data da aquisição.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 178/187).
É o relatório.
Prospera em pequena escala o inconformismo.
Não se discute que, em princípio, desfeito o negócio, a
devolução deva ser do valor pago a título de preço. Entretanto, não se podem perder
de vista as peculiaridades do caso concreto, bem como a própria ratio do dispositivo
legal invocado pela autora (art. 18, § 1o, II, do CDC).
É que a situação paradigma considerada pelo legislador diz
com o surgimento do defeito imediatamente após a aquisição (ou, mais precisamente,
dentro dos prazos previstos no art. 26 do CDC). Não é o que se tem no caso dos
autos, entretanto, visto que, adquirido o veículo no final de 2013, a primeira
manifestação de defeito ocorreu apenas em agosto de 2015 (fl. 22), mais de um ano e
meio após, tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em maio de 2017, sem
entrega do veículo até a data da r. sentença, em julho de 2017.
Vale dizer, está-se cogitando da restituição de um bem com
quatro anos de uso, e que foi efetivamente fruído pela autora, que percorreu mais de
50.000 km com o bem (até porque os defeitos não eram de molde a inviabilizar o
trânsito com o automóvel), como se tem na fl. 173.
E, nesse caso, falha o argumento da autora em torno da
adequada recomposição do estado original da relação jurídica, visto que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004967-48.2017.8.26.0011 – F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.817
4
tampouco está restituindo o veículo no estado em que adquirido, mas com todo o
desgaste da utilização havida ao longo do tempo.
Correto, por tudo, ante as especificidades do caso concreto, o
critério adotado pela r. sentença, devendo prevalecer para todos os efeitos o valor de
mercado do bem na data da entrega à ré.
Em linha semelhante já decidiu esta C. 29a Câmara de Direito
Privado:
“Negócio Jurídico. Vício de qualidade. Ação de rescisão
contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Apelação interposta pelo autor. Aquisição de veículo
zero quilômetro. Automóvel que apresentou vícios de qualidade (ruídos)
logo após a aquisição. Em razão do vício no produto adquirido, o autor
levou o veículo diversas vezes à assistência técnica da Concessionária,
contudo, sem solucionar o problema do ruído no automóvel. Laudo
Pericial que concluiu pela existência do vício de qualidade apontado
pelo autor. Direito do autor de exigir o desfazimento do negócio, com
devolução do veículo à concessionária e recuperação do respectivo
montante, o qual deve corresponder ao valor de mercado constante na
Tabela FIPE na data do pagamento, em razão de sua desvalorização
decorrente do uso e dos efeitos naturais da ação do tempo. Observação
de que o levantamento do valor pelo autor ficará condicionado à
devolução do veículo à concessionária, com a correspondente
transferência da documentação. Restituição da quantia integral
implicaria enriquecimento sem causa do apelante. (...)” (Apelação no
1025905-30.2013.8.26.0100, Rel. Juiz Carlos Dias Motta, j. 21/6/2017).
“Apesar de o defeito ter sido identificado logo após a
compra, o autor não ficou impedido de utilizar o veículo, tendo mantido
o uso, apesar dos constantes envios à concessionária para reparo, por
aproximadamente 4 (quatro) anos e meio. (...) A prova pericial revelou
que o defeito constatado no veículo não comprometeu sua utilização
regular, circunstância que, somada à constatação de que o automóvel
apresentava na data da perícia 37.246 (trinta e sete mil e duzentos e
quarenta e seis) quilômetros rodados (fl. 324), aponta que o veículo foi
utilizado pelo autor até ser deixado na concessionária ré, em 22 de
agosto de 2015 (fls. 25 e 324). A isso se acrescenta que o autor não
permaneceu impedido de exercer na plenitude o direito de propriedade,
de modo que o valor a ser a ele restituído deve observar a tabela FIPE
de agosto de 2015, sob pena de enriquecimento sem causa.” (Apelação
no 1107964-07.2015.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, j. 6/3/2018).
E, em sendo assim, obviamente não se sustenta o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004967-48.2017.8.26.0011 – F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.817
5
subsidiário de atualização do valor desde a data da compra, sob pena de
desvirtuamento da finalidade do mecanismo da correção, que deverá incidir a partir
da data tomada como referencial para a definição do valor do bem.
Tem razão entretanto a autora quanto aos juros de mora,
sobre os quais foi omissa a r. sentença, devendo eles incidir a contar da data da
citação.
Reforma-se, por tudo, o julgado, unicamente para o
acréscimo desse item, mantido o julgamento de procedência parcial da demanda (e
não de procedência, como equivocadamente constou no dispositivo da sentença)
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator
.